Tribunal: TJES
Processo: 5006681-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006681-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDA ALVES VIEIRA ROMANIA e outros

AGRAVADO: BRENDA EMANUELLE DE SOUZA BASTOS CORDEIRO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 82 DO CPC. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FATO NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DELINEIE A RELAÇÃO JURÍDICA. MULTA DIÁRIA. INAPLICABILIDADE.

ART. 400 DO CPC. TEMA 1000 DO COL. STJ. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 82 do Código de Processo Civil prevê que, à exceção das hipóteses contempladas pela gratuidade de justiça, incumbe às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos. Com o devido respeito aos recentes entendimentos deste Egrégio Tribunal sobre o assunto, que têm se manifestado sobre a possibilidade de recolhimento de custas de ingresso ao final do processo em casos específicos e de forma excepcional, o diferimento do pagamento não possui previsão na lei processual, tampouco na legislação deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplina sobre as despesas processuais. Nulidade parcial da decisão reconhecida de ofício.

2. Embora o artigo 1021 do Código Civil disponha sobre o direito do sócio examinar, a qualquer momento, os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade, as narrativas de cada uma das partes são totalmente contrárias, inexistindo um lastro mínimo de prova que subsidie cada uma das pretensões, ao menos nessa fase prefacial da demanda.

3. A discussão travada em primeiro grau de jurisdição exige dilação probatória no que concerne à administração da pessoa jurídica, especialmente quanto à boa-fé das partes na negociação, à luz do princípio da preservação da empresa, de modo que se mostra temerário determinar a apresentação de documentos sem notícias de que, de fato, estão de posse da primeira agravante.

4. A Corte Superior, nos autos dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP que tramitaram sob o rito dos recursos repetitivos repetitivos, fixou tese segundo a qual a pena de multa para a hipótese de ausência de exibição de documento só pode incidir após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, ponto este que não foi observado na decisão.

5. Nulidade parcial da decisão reconhecida de ofício. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular de ofício capítulo da decisão agravada, bem como conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de setembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular de ofício capítulo da decisão agravada, bem como conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006681-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDA ALVES VIEIRA ROMANIA e JOÃO VINICIUS DE SOUZA ROMANIA

AGRAVADO:
BRENDA EMANUELLE DE SOUZA BASTOS CORDEIRO E OUTROS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
EDUARDA ALVES VIEIRA ROMANIA
e
JOÃO VINICIUS DE SOUZA ROMANIA
contra decisão do id. 41474890 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de dissolução e liquidação de sociedade com pedido de liminar de exibição de documentos” registrada sob n. 5005285-75.2024.8.08.0024 ajuizada por
BRENDA EMANUELLE DE SOUZA BASTOS CORDEIRO E OUTROS
em desfavor dos agravantes.

Antes da análise do mérito, verifico, de ofício, uma nulidade na decisão que deve ser reconhecida, pelo que passo a enfrentá-la.

DA NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO

Verifico que na decisão agravada houve o deferimento de pagamento de custas processuais ao final do processo, questão esta que pode ser examinada de ofício por ser pressuposto processual de validade e, por conseguinte, matéria de ordem pública.

O artigo 82 do Código de Processo Civil prevê que, à exceção das hipóteses contempladas pela gratuidade de justiça, incumbe às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.

Com o devido respeito aos recentes entendimentos deste Egrégio Tribunal sobre o assunto, que têm se manifestado sobre a possibilidade de recolhimento de custas de ingresso ao final do processo em casos específicos e de forma excepcional, o diferimento do pagamento não possui previsão na lei processual, tampouco na legislação deste Egrégio Tribunal de Justiça que disciplina sobre as despesas processuais. Nesse sentido:

[...]
II – Correto o indeferimento do recolhimento ao final processo, o que não encontra previsão na Lei Processual, dispondo o artigo 82, do CPC, incumbir às partes o pagamento antecipado das despesas processuais dos atos que vierem a requerer ou realizar nos autos.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5004535-82.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 31/Jan/2024)

[...]
Segundo a sistemática do Código de Processo Civil (art. 82), as custas processuais devem ser pagas antecipadamente, inexistindo previsão legal de postergação do pagamento para o final da demanda, à exceção das hipóteses em que deferida a gratuidade de justiça.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GUSTAVO EUGENIO XAVIER COELHO e Agravada GISELE CARVALHO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5000323-86.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 02/Set/2021)

Diante do exposto,
ANULO
, de ofício, o capítulo da decisão que deferiu o recolhimento das custas ao final do processo, com a determinação do respectivo recolhimento, sob pena de extinção na forma do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Tecidas essas considerações, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em suas razões recursais (id. 8433060), alegam os agravantes, em síntese, que foram alvos de estelionato por parte dos agravados, tendo ocorrido desvio de ativos financeiros.

Argumentam que a primeira agravante nunca teve acesso à conta bancária da Farmácia Terra Vermelha desde que entrou na sociedade.

Descrevem que a pessoa jurídica estava em situação financeira ruim, de forma que tiveram de efetuar empréstimos de valores consideráveis para honrar compromissos com empregados e fornecedores.

Narram que no documento de alteração contratual da pessoa jurídica atinente à retirada da primeira agravante da sociedade consta a total responsabilidade da primeira agravada pela administração da empresa.

Defendem que a decisão aplicou uma multa severa, que lhes traz prejuízos, notadamente porque o segundo agravante é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda originária.

Em contrarrazões (id. 9139098), os agravantes pugnam pela manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (id.
8709796
). Explica-se.

Necessário contextualizar que os agravados, ora autores em primeiro grau de jurisdição, ingressaram com a demanda de Dissolução de Sociedade, com pedido incidental de exibição de documentos, em virtude de alegada quebra da
affectio societatis
que unia a partes. Na oportunidade, pleitearam em tutela de urgência a exibição dos documentos da pessoa jurídica “Cordeiro Terra Vermelha LTDA”, referente ao período em que os agravantes, ora réus, administraram o setor financeiro da empresa, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Os agravantes, por outro lado, afirmam que foram vítimas de estelionato e de má gestão dos negócios vigentes entre as partes, negando que tinham acesso aos documentos financeiros da pessoa jurídica.

Nessa fase primitiva do feito, não se mostra possível o enfrentamento com profundidade dos argumentos aventados, contudo, verifica-se que os agravantes apresentaram fato negativo, qual seja, de que a sócia agravante nunca teve acesso aos documentos contábeis da pessoa jurídica, cuja prova se mostra dificultosa.

Nota-se, por meio do id. 37866026 dos autos de origem, que na alteração contratual para admissão da primeira agravante na sociedade há expressa previsão de que a administração seria conjunta com a primeira agravada, exigindo um acervo probatório mais robusto acerca das atribuições de cada uma das integrantes da pessoa jurídica.

Embora o artigo 1021 do Código Civil disponha sobre o direito do sócio examinar, a qualquer momento, os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade, as narrativas de cada uma das partes são totalmente contrárias, inexistindo um lastro mínimo de prova que subsidie cada uma das pretensões, ao menos nessa fase prefacial da demanda.

Apesar de os agravados terem apresentado supostas conversas no aplicativo “Whatsapp” para comprovar o acesso à conta, em verdade, o seu conteúdo expressa negociações sobre a venda da empresa e a exposição de valores pendentes da pessoa jurídica.

Além disso, as telas das supostas conversas identifica, aparentemente, diálogos entre o segundo agravante e o segundo agravados, que, ao menos pelos documentos dos autos, não estão designados como sócios administradores.

Assim, todas as questões discutidas nos autos não podem ser objeto de esgotamento em cognição sumária, dada a necessidade de analisar eventual quebra da principiologia que rege os contratos e as relações empresariais, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo o caso, por conseguinte, de manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

Com efeito, a discussão travada em primeiro grau de jurisdição exige dilação probatória no que concerne à administração da pessoa jurídica, especialmente quanto à boa-fé das partes na negociação, à luz do princípio da preservação da empresa, de modo que se mostra temerário determinar a apresentação de documentos sem notícias de que, de fato, estão de posse da primeira agravante.

Quanto à multa cominada pela decisão de origem para a hipótese de descumprimento da medida, nota-se que a determinação vai de encontro a precedente vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 927, III).

Isso porque, a Corte Superior, nos autos dos REsp 1763462/MG e REsp 1777553/SP que tramitaram sob o rito dos recursos repetitivos repetitivos, fixou a seguinte tese:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Entretanto, verifica-se que a decisão arbitrou astreintes de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pela Augusta Corte, o que justifica a suspensão da sua incidência. No mesmo sentido, colaciono entendimentos deste Órgão Fracionário:

[...] 4. O STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese segundo o qual “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.).
Tendo o magistrado arbitrado a multa diária de imediato na decisão liminar, sem adoção dos procedimentos prévios indicados pelo STJ, deve ser anulada sua incidência; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0027811-69.2016.8.08.0035; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora DESª JANETE VARGAS SIMOES; Data: 07/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004965-68.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DOCUMENTO – ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS – ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese jurídica vinculante (Tema nº 1000) no sentido de que poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a exibição de documento ou da coisa sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante COOPANEST/ES – COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO e Agravado BUFON & FRASSON ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004965-68.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 15/03/2023)

Por fim, quanto à alegada ilegitimidade do segundo agravante para figurar no polo passivo da demanda de origem, nota-se que o julgador singular nem sequer se manifestou sobre a questão, de modo que o enfrentamento por este órgão
ad quem
culminaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, sem prejuízo de um reexame da questão pelo juízo
a quo
quando da instrução probatória,
anulo
, de ofício, parcialmente a decisão, nos termos da fundamentação acima exposta, bem como
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

a fim de desobrigar os agravantes a apresentar os documentos postulados, bem como decotar a determinação de astreinte no pronunciamento objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

....CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões